Tribunal: STF
Processo: Rcl 62458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFS Nº 485/AP E Nº 664/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. LIMINAR REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Madeiro/PI contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Processo administrativo nº 0758066-22.2021.8.18.0000, pela qual foi ordenado o bloqueio de R$ 1.384.047,91 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, quarenta e sete reais e noventa e um centavos) das contas do Município.

    2. O reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado violaria as decisões proferidas na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, porquanto os bloqueios teriam se dado em face de verbas do “FUNDEB, FUS-SAÚDE, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR, contas de convênio com o Estado do Piauí, Emendas de Investimentos, entre outras (...)”. Aduz que impetrou mandado de segurança contra ato impugnado, porém nem sequer teria havido a apreciação da liminar na Corte de origem.

    3. Requereu a concessão de tutela liminar para que se determinasse a suspensão da ordem de bloqueio das suas contas. No mérito, busca a procedência do pedido, para confirmar a liminar pleiteada, e ver respeitada a autoridade dos julgados apontados como paradigma do descumprimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao contrato de gestão mantido com o Poder Público.

    4. Em 31/10/2023, deferi parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, especificamente em relação a recursos com destinação constitucional própria, tais como os destinados ao Fundeb e à Merenda Escolar, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 16). 

    5. O Órgão reclamado prestou informações, asseverando que, “(...) após análise dos documentos apresentados pelo Município de Madeiro, ficou comprovado que os valores constritos por meio de decisão de sequestro exarada nos autos do Processo Administrativo n° 0758066-22.2021.8.18.0000 não correspondem a recursos com destinação constitucional própria (como Saúde, Educação, Merenda), mas sequestrados apenas da conta geral do município, razão pela qual foi proferida Decisão de Id 14670804 (em anexo) mantendo os bloqueios de R$ 282.377,43 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) e R$311.454,37 (trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos)” (e-doc. 28).

    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 30):

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. RESSALVA EM RELAÇÃO ÀS CONTAS MUNICIPAIS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. DEMONSTRADO QUE O SEQUESTRO NÃO RECAI SOBRE VERBAS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURADA A AGRESSÃO À AUTORIDADE DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO E CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA - Parecer pela improcedência da Reclamação.”

É o relatório. 

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES, cujos julgados foram assim ementados:

 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    10. Como se vê, na ocasião, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas por ordem judicial, viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    11. Há que notar-se, todavia, que a proibição ao bloqueio de verbas públicas, tal como exarada nos referidos precedentes, não tem caráter absoluto, revelando-se legítima nas circunstâncias previstas no § 4º do art. 78 do ADCT (incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000) desde que não recaia sobre verbas com destinação constitucional específica. 

    12. Por isso mesmo, ao analisar a presente reclamação, em juízo de cognição sumária, entendi pela necessidade de concessão da tutela liminar, “para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (art. 989, inc. II, do CPC), especificamente em relação a recursos com destinação constitucional própria, tais como os destinados ao Fundeb e à Merenda Escolar”.

    13. Todavia, após o deferimento da medida liminar, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, autoridade ora reclamada, prestou informações de seguinte teor (e-doc. 28, p. 2;grifos do original):


“(...) em atenção ao Ofício eletrônico nº 17050/2023, informo que, após análise dos documentos apresentados pelo Município de Madeiro, ficou comprovado que os valores constritos por meio de decisão de sequestro exarada nos autos do Processo Administrativo n° 0758066-22.2021.8.18.0000 não correspondem a recursos com destinação constitucional própria (como Saúde, Educação, Merenda), mas sequestrados apenas da conta geral do município, razão pela qual foi proferida Decisão de Id 14670804 (em anexo) mantendo os bloqueios de R$ 282.377,43 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) e R$ 311.454,37 (trezentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos). 
Segue também em anexo a certidão cartorária que detalha as contas bloqueadas conforme os extratos bancários juntados pelo reclamante.”

    14. A partir das informações prestadas pela autoridade reclamada, observa-se que, no caso em análise, diferentemente do que alega o Município reclamante, a ordem de bloqueio determinada não viola a jurisprudência desta Corte, justamente por não recair sobre verbas com destinação constitucional própria. Cuida-se, portanto, de medida amparada no art. 78, § 4º, do ADCT, cuja constitucionalidade, inclusive, foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE nº 597.092-RG/RJ, no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 231: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”

    15. A corroborar com os argumentos aqui empreendidos, transcrevo trechos do parecer ofertado nestes autos pelo ilustre representante do Parquet (e-doc. 30, p. 3; destaques nossos):


“(...) o pilar central da pretensão reclamatória consiste no argumento, desmentido pela certidão oficial, de que o sequestro de valores nas contas bancárias municipais estende-se sobre verbas de específica destinação constitucional, contrariando, igualmente, decisões da Suprema Corte. Ocorre que, a documentação trazida aos autos junto com as informações prestadas pela autoridade reclamada revela que não ocorreu o bloqueio das verbas que possuem destinação específica.
9. Assim, não prevalece a construção argumentativa do reclamante, que não comprova a agressão à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 
10. Deste modo, subsiste o conteúdo geral das decisões trazidas como paradigma para o pleito, as quais, na verdade, apontam para a legalidade do sequestro de contas públicas, desde que demonstrada a não incidência sobre verbas constitucionais. 
11. Neste sentido, a posição do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 231, in verbis:

‘É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.’

12. Por conseguinte, comprovado que o sequestro não recai sobre verbas com proteção constitucional, a reclamação não prospera. 
13. Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação, com a cassação da liminar deferida.”

    16. Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente concedida (e-doc. 16)  e, com base nos arts. 21 e 161,  parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se. 

Brasília, 8 de novembro de 2024. 


Ministro ANDRÉ MENDONÇA 
Relator